Tribunal: STF
Processo: RHC 247647
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto simples. Reincidente. Reiteração criminosa. Paciente que possui 10 (dez) processos criminais em andamento e 2 (duas) condenações transitadas em julgado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Francielle Lemos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 908.200/SC (evento 40).



    A Recorrente foi denunciada pela suposta prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal (evento 12).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância. Sustenta a ilegalidade do acórdão proferido pela Corte Superior, pois “manteve a condenação da paciente por uma conduta sem qualquer relevância jurídico-penal: e tentativa de subtração de um cobertor de casal usado, avaliado em R$ 150,00, equivalente a 11% do salário mínimo vigente à época do fato!”. Assegura que a conduta imputada não é criminosa, visto que não possui potencial para ofender o patrimônio da vítima. Requer a aplicação do princípio da insignificância, para o restabelecimento da decisão de não recebimento da denúncia ante a ausência de justa causa (evento 48).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 71).



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 40):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.



    2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta– possibilidade jurídica de incidência da pena –, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com a estrutura tripartite (formal) tradicionalmente adotada, conforme expus de maneira mais aprofundada no julgamento do REsp n. 1.864.600/MG, ocorrido em 15/9/2020.



    3. Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos. 



    4. Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos. Isso porque não se avalia a pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal – que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade – e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito.



    5. Na espécie, não obstante o valor dos bens subtraídos – que equivalem a, aproximadamente, 11% do salário mínimo vigente à época dos fatos – a Corte estadual salientou a reincidência específica e o "vasto histórico criminal" da ré, que possui 10 processos criminais em andamento e 2 processos em execução penal. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, destaco que a orientação deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso em sentido estrito, a fim de afastar a aplicação do princípio da insignificância e receber a denúncia, ao seguinte fundamento (evento 6):



    “ (...)



    Desse modo, entende a jurisprudência que é necessária a presença concomitante dos fatores elencados para que seja caracterizado o princípio da bagatela.



    A decisão aplicou o princípio da insignificância por entender que o bem não foi avaliado corretamente, posto tratar-se de item usado, e que, se fosse considerado o valor atribuído no inquérito, seria próximo de 10% do salário mínimo vigente à época, tornando a conduta insignificante do ponto de vista penal. 



    In casu, verifica-se, porém, que consta nos autos que a acusada responde pela suposta prática de outros crimes patrimoniais (evento 1, CERTANTCRIM2). Mesmo que estes registros criminais não sejam fatores aptos a descartar, isoladamente, a insignificância, eles colaboram para o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta em análise.



    Ressalta-se, aliás, que a ré é reincidente e responde a mais de dez ações penais, todos pela prática de crimes contra o patrimônio, já estando na fase de execução penal de outros dois delitos. 



    A habitualidade delitiva sem a devida intervenção judiciária pode gerar insegurança, visto que, mesmo após cometer diferentes delitos, o Estado não foi eficiente em prevenir o agente de retornar à ilicitude. Logo, não há como reconhecer a presente ação como irrelevante do ponto de vista penal.



    (...)



    Portanto, a existência de outros processos em tramitação revela uma habitualidade criminosa, que, desse modo, impõe o reconhecimento de maior reprovabilidade da conduta da ré, circunstância que impede o reconhecimento do princípio da insignificância. 



    3. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida e receber a denúncia, determinando a retomada do andamento da ação penal.”



    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão da instância anterior à compreensão de que “não obstante o valor dos bens subtraídos – que equivalem a, aproximadamente, 11% do salário mínimo vigente à época dos fatos – a Corte estadual salientou a reincidência específica e o "vasto histórico criminal" da ré, que possui 10 processos criminais em andamento e 2 processos em execução penal”. Isto posto, entendeu não ser cabível o trancamento do processo diante da recidiva criminal, entendimento que está em consonância com a jurisprudência da Corte. 



    Convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, no sentido de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Por outro lado, fixou-se tese no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Nesse espectro, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, o Ministério Público Federal não vislumbrou qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, visto que não há que se cogitar na aplicação do primado bagatelar, pois “na hipótese, não encontra supedâneo, nos autos e na lei, a tese de atipicidade material da conduta, pois, ao contrário do alegado pela recorrente, verifica-se a sua persistência na senda criminosa, tendo em vista que, conforme se vê no acórdão hostilizado, ostenta a condição de multirreincidente”. Assim, é evidente a intervenção da lei penal no caso em análise, diante do elevado grau de reprovabilidade social da conduta do agente (evento 71).



    Portanto, em que pese o valor do bem furtado, não se verifica a possibilidade do reconhecimento da atipicidade da conduta. Isso porque, a recorrente possui histórico criminal em crimes patrimoniais - 10 processos criminais em andamento e 2 processos em execução penal -, demonstrando seu desprezo pela justiça e pela ordem pública. Desse modo, o valor do bem subtraído não deve ser analisado isoladamente, sob pena de estarmos autorizando a contumácia do agente. 



    Nesse prisma, pelos indicativos de atividade criminal habitual da Paciente, não tem lugar o princípio da insignificância, pois “O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.” (HC 133.252/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma , DJe 08.4.2016); Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente